Tribunal: TJPA
Processo: 0015308-98.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015308-98.2018.8.14.0028
APELANTE:
ANTONIO SOARES DA SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO EM REPOUSO NOTURNO - DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - PROVIDO - ALTERADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO APELANTE PARA O SEMIABERTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:
Em que pese a Douta Procuradoria de Justiça tenha se manifestado pela concessão de ofício do pleito, considerando que na Certidão de fl. 57, somente constam processos em andamento, em pesquisa ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, verificou-se que o apelante detinha processo de execução penal definitiva n. 0003685-88.2007.8.14.0401, o qual fora extinto em 22/03/2018, e serve perfeitamente para atestar a reincidência do apelante, autorizando assim a fixação de regime inicial mais gravoso.

Todavia, apesar da reincidência do apelante, entende-se proporcional e razoável aplicar o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, e não o fechado, considerando-se a pena definitiva fixada ao apelante - 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,

Nessa esteira de raciocínio, entende-se assistir razão ao apelante, logo, reforma-se o regime inicial de cumprimento da pena do recorrente para o semiaberto, por ser medida de direito a se impor.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 08 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015308-98.2018.8.14.0028
APELANTE:
ANTONIO SOARES DA SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ANTONIO SOARES DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 155, §1º, do CPB (duas vezes) c/c art. 69, ambos do CPB, à pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado em razão da reincidência do réu/apelante.

Narram os autos que os fatos perpetrados pelo recorrente foram os seguintes:
¿1º fato (Art. 155, §1º, do CP): No dia 22.11.2018, por volta de 01h20min, ELVIS DA SILVA GOMES estava em sua residência situada no município de Nova Ipixuna quando verificou que uma pessoa abriu a porta de seu quarto descrevendo o homem como moreno, alto, trajando uma camisa preta e na posse de uma faca. Na ocasião a vítima correu atrás do indivíduo, porém não logrou êxito em detê-lo e ao retornar para casa percebeu que seu celular havia sumido. Passado algum tempo foi informado pela polícia que o denunciado havia sido preso. 2º fato (Art. 155, §1º, do CP): No dia 22.11.2018, por volta de 22h30min, MARCOS VINICIUS GOMES estava em sua residência situada no município de Nova Ipixuna quando percebeu um indivíduo, no pátio de sua casa, portando uma faca e ao persegui-lo ele fugiu e deixou cair uma bolsa, ocasião em que constatou a subtração de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) de sua casa. 3º fato (Art. 19 da Lei de Contravenções Penais): Após a polícia militar ser informada sobre a ocorrência dos 1º e 2º fatos ANTÔNIO foi preso na posse de uma arma branca, tipo faca, no dia 22.11.2018 após praticar dois crimes de furto¿
. (sic fl. 53)

A denúncia fora recebida em 12/12/2018. (fl. 06)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 53/56-v)

Inconformado,
ANTONIO SOARES DA SILVA
interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 62/66.

Aduz que, considerando-se que o apelante fora condenado à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e em que pese seja reincidente, nada impede que o regime inicial de cumprimento da pena do apelante seja fixado no semiaberto, razão pela qual requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto.

Às fls. 72/75, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e que de ofício seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena do recorrente. (fls. 85/86-v)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 77)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 08

de outubro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em que pese a Douta Procuradoria de Justiça tenha se manifestado pela concessão de ofício do pleito, considerando que na Certidão de fl. 57, somente constam processos em andamento, em pesquisa ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, verificou-se que o apelante detinha processo de execução penal definitiva n. 0003685-88.2007.8.14.0401, o qual fora extinto em 22/03/2018, e serve perfeitamente para atestar a reincidência do apelante, autorizando assim a fixação de regime inicial mais gravoso.

Todavia, apesar da reincidência do apelante, entende-se proporcional e razoável aplicar o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, e não o fechado, considerando-se a pena definitiva fixada ao apelante - 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,

Nessa esteira de raciocínio, entende-se assistir razão ao apelante, logo, reforma-se o regime inicial de cumprimento da pena do recorrente para o semiaberto, por ser medida de direito a se impor.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar o regime inicial de cumprimento da pena do apelante para o semiaberto, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 08 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator